Tribunal: TCU
Processo: 002.519/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão exarado no bojo de tomada de contas especial instaurada em face da inexecução parcial, sem utilidade da parcela executada, da reforma de praças no Município de Belford Roxo/RJ, com recursos de contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se avalia recurso de revisão interposto pelo Sr. Wagner dos Santos Carneiro contra o Acórdão 12429/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou tomada de contas especial em face da inexecução parcial, sem utilidade da parcela executada, do objeto do Contrato de Repasse 0335.423-93/2010, destinado à " reforma de praças no Município de Belford Roxo - RJ ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, com base no art. 288 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2 julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Wagner dos Santos Carneiro, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Adenildo Braulino dos Santos, afastando-lhe, porém, o débito imputado mediante o Acórdão 12429/2021-TCU-Segunda Câmara , em face do reconhecimento de ausência de prejuízo aos cofres da União, e lhe suprimindo a multa respectiva imputada, tendo em vista o seu falecimento; 9.4. comunicar o teor da presente decisão: 9.4.1. aos recorrentes, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Esporte; e 9.4.2. ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ), para as providências que entender necessárias.